Tribunal: TJDFT
Processo: 0714401-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM E CONFIRMADO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E LÓGICA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de não conhecimento da apelação em razão da deserção.
2. Fatos relevantes. (i) o pedido de gratuidade judiciária foi indeferido na origem, após análise documental; (ii) a decisão foi mantida por esta Corte no julgamento do agravo de instrumento n. 0715253-44.2025.8.07.0000, que examinou a mesma controvérsia; (iii) intimada para recolher o preparo em dobro, a parte apelante limitou-se a reiterar o pedido já indeferido, sem apresentar qualquer fato ou documento novo; (iv) transcorrido o prazo sem recolhimento, a apelação foi declarada deserta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estariam presentes (ou não) os requisitos para afastar a deserção, diante da reiteração do pedido de gratuidade judiciária anteriormente indeferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Constituição Federal fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV), de sorte que o benefício somente será deferido aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, arts. 98 e ss.), o que deve ter por base a análise de elementos indiciários, enfatizando-se que a onerosidade do processo judicial é a regra (CPC, art. 82); a gratuidade, a exceção.
5. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não é apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existirem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse.
6. No caso concreto, a reiteração das alegações para deferimento da gratuidade da justiça, sem demonstração da alteração da sua capacidade financeira ou de evidências suficientes para a concessão do benefício, conduz à manutenção do indeferimento do pedido.
7. O acervo probatório demonstra de forma objetiva a ausência de vulnerabilidade econômica (observada a Recomendação CNJ no 159/2024).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 82, 98, 99, §§ 2o, 3o e 7o, 1.007, § 4o, 223, 507; RITJDFT, art. 87, XVI; Recomendação CNJ n 159/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2013288, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJe 10.7.2025; acórdão 1894745, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 5.8.2024; acórdão 2055147, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJe 12.11.2025.